Tribunal: TJPA
Processo: 0800341-98.2021.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800341-98.2021.8.14.0128

APELANTE: DENILSON DA COSTA FARIAS

ADVOGADO DATIVO: ADALBERTO JATI DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do recurso quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva e da gratuidade judiciária; (ii) estabelecer se há provas suficientes para absolver o réu ou desclassificar o crime para posse para uso próprio; (iii) determinar se é aplicável a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de revogação da prisão preventiva não é conhecido, pois a apelação não substitui
habeas corpus
e, ademais, o réu já obteve o direito de recorrer em liberdade, o que afasta o interesse recursal.

4. A pretensão de concessão da gratuidade judiciária não merece conhecimento, tendo em vista que a sentença já isentou o réu do pagamento de custas, conforme art. 577, parágrafo único, do CPP.

5. A absolvição é incabível, pois há provas da materialidade (laudo toxicológico) e da autoria (depoimentos de policiais e usuário confirmando a traficância), sendo admissível a condenação com base em prova testemunhal policial, nos termos da jurisprudência do STJ.

6. A desclassificação para posse de entorpecente para uso próprio não é possível, pois não restou demonstrado o propósito exclusivo de uso pessoal, sendo insuficiente a alegação de ser o réu usuário.

7. A causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006 é corretamente aplicada, pois restou comprovado o tráfico interestadual, com droga oriunda do Amazonas.

8. A negativa da causa de diminuição do tráfico privilegiado é reformada, pois não há provas de dedicação habitual à atividade criminosa nem antecedentes criminais, sendo cabível a redução máxima de 2/3, conforme art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 e precedentes do STJ.

9. A pena privativa de liberdade é redimensionada para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 194 dias-multa, mantido o valor unitário. A substituição por duas penas restritivas de direitos é devida, pois preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A apelação criminal não pode ser utilizada para pleitear liberdade provisória quando já concedido o direito de recorrer em liberdade. 2. A existência de laudo toxicológico e testemunhos policiais coesos e ratificados em juízo é suficiente para manter a condenação por tráfico. 3. A desclassificação para uso pessoal exige prova inequívoca da destinação exclusiva da droga ao consumo próprio, o que não se verificou. 4. A ausência de antecedentes e de prova de dedicação habitual ao tráfico autoriza a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 40, V; CPP, art. 577, parágrafo único; CP, art. 44; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.667.363/AC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 01.09.2020; STJ, AREsp nº 2.583.551/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), 6ª Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), 6ª Turma, j. 11.03.2024; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.905.335/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05.10.2021; TJGO, ApCrim nº 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017; TJMS, ApCrim nº 0000544-81.2020.8.12.0032, Rel. Des. Carlos Eduardo Contar, 2ª Câmara Criminal, j. 30.09.2024; TJDFT, ApCrim nº 0707503-27.2021.8.07.0001, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 09.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Denilson da Costa Farias apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Terra Santa/PA, que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006 (ID 12796506).

Em primeiro plano, o apelante pugna pela concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito, requer a absolvição, ou mesmo a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Em caráter alternativo, postula a fixação da pena no mínimo legal, além do reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, pugna pela redução da pena pecuniária, em razão de sua hipossuficiência econômica, bem como a concessão da gratuidade judiciária e a fixação de honorários advocatícios (ID 12796518).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 12796521), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14246896).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

A esse respeito, destaco que o recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. sendo assim, o pleito de revogação da custódia preventiva sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022), sendo certo que o magistrado sentenciante concedeu o direito de o apelante recorrer em liberdade (ID 12796508, pág. 8), aspecto que retira o interesse recursal no conhecimento do pleito.

Além disso, o pedido de concessão da gratuidade judiciária também é inadmissível, visto que a sentença já isentou o recorrente do pagamento das custas processuais, incidindo, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Sob outro ângulo,
inexiste margem para absolvição
, porquanto há provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelo acervo probatório coligido aos autos.

A
materialidade
do crime restou comprovada pelo Laudo Toxicológico (ID 12796442 - Pág. 12), que atestou que o material apreendido com o apelante tratava-se de 14 volumes enrolados em sacos plásticos contendo maconha.

Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge do depoimento judicial dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado e de usuário que comprou drogas do apelante, conforme consta na sentença objurgada, transcrita no essencial:

Em que pese a negativa do réu, a autoria restou comprovada pelos depoimentos dos policiais militares André Luiz Marafão e Marlon que efetuaram a prisão em flagrante delito do réu, prestados na fase inquisitorial, e ratificados nesta data, perante esse Juízo. Vejamos:

A testemunha policial militar Marafao, sob o crivo do contraditório ratificou o relatado na delegacia de polícia, recordando as circunstâncias que se deu a prisão do denunciado Denilson. Disse que no dia dos fatos, ao fazer ronda de rotina, resolveu abordar o acusado e outro homem, pois estavam em atitude suspeita, ocasião em que notou quando eles se desfizeram de um pacote. Afirmou que o acusado confirmou a propriedade da droga no momento da prisão, e que seria destinada a venda.

A testemunha policial militar Marlon, sob o crivo do contraditório ratificou os fatos ditos durante a fase inquisitorial. Aduziu que no dia dos fatos estava em patrulha de rotina e avistou o acusado, que se desfez de um pacote em uma área de mata. Confirmou que se tratava de droga e, ao indagar o acusado, ele teria confirmado que a droga era para venda. Disse ainda que a droga encontrada estava dividida em porções.

Por sua vez, a testemunha Ryan confirmou que o acusado vendeu drogas ao depoente, inclusive relatou que `achava que a droga vinha de Manaus`. (ID 12796506, pág. 3)

A defesa aponta a fragilidade das provas que sustentam a condenação, porém a tese não se sustenta, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”

(STJ,
HC 404507/PE
, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Seguindo essa linha de intelecção,
não prospera também a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal,
pois não restou comprovado que a substância entorpecente seria para uso próprio, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Outrossim, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sendo assim, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Outrossim, "não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
,
relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 5.3.2024 a 11.3.2024).

De outro lado, é
inadmissível o pedido de redução da pena-base
, porquanto a basilar já foi estabelecida no mínimo legal, incidindo, nesse ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP. Sob outro ângulo, consoante consignado na sentença, “a droga apreendida e que tinha destinação a mercancia tinha sido enviada de outro estado da federação, qual seja, Amazonas”, de modo que “comprovado o
iter criminis
no sentido de que o tráfico de drogas caracterizou-se na modalidade interestadual é de se aplicar a majorante do art. 40 , V , da Lei n.º 11.343 /2006” (TJMS,
ApCrim n. 0000544-81.2020.8.12.0032
, Rel. Des. Carlos Eduardo Contar, 2ª Câmara Criminal, j. 30.09.2024).

Sob outro ângulo, a fundamentação utilizada pelo juízo recorrido para afastar a incidência do tráfico privilegiado não se sustenta.

Isso porque, embora tenha afirmado, de forma genérica, que a sociedade da comarca e o próprio juízo conheceriam condutas pretéritas do réu voltadas à criminalidade, não há nos autos qualquer elemento concreto que evidencie dedicação habitual ao tráfico ou integração a organização criminosa, sobretudo porque o apelante não ostenta antecedentes criminais.

Nesse particular, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que o simples transporte interestadual de drogas, desacompanhado de outros elementos indicativos de atuação estável ou profissional no comércio ilícito, não é suficiente para afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado (STJ,
AREsp n. 2.583.551/MG
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024)

Assim, preenchidos os requisitos legais, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado, fixando-se a fração máxima de 2/3, nos termos do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, de modo que redimensiono a pena definitiva para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 194 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

No ponto, saliento que "a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador" (
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC
,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1/9/2020).

Em complemento, preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, o apelante faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo de Execuções Penais (
vide
TJDFT,
ApCrim n. 0707503-27.2021.8.07.0001
, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 9/2/2023).

Por fim, verifica-se que o advogado atuou na causa, oferecendo razões recursais em favor do apelante, na condição de defensor dativo (ID 12796482), de modo que, na linha da jurisprudência do STJ, "é cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil - CPC/2015, aplicável, por analogia, ao processo penal" (STJ,
EDcl no AgRg no REsp 1905335/PR
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 5.10.2021).

Sendo assim, considerando o trabalho realizado em grau recursal, bem como o zelo demonstrado pelo advogado e o tempo despendido na elaboração da peça processual, fixa-se os honorários advocatícios no valor de R$ 5.109,68, nos termos da Resolução n º 23, de 18/07/2024 do Conselho Seccional da OAB/PA, a ser pago pelo Estado do Pará.

Ao lume do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025